Tribunal: STF
Processo: Rcl 67709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por DSR Logística e Transporte Eireli, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021290-25.2017.5.04.0233, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Márcio Laércio Moller, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região anulou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (que reconhecia a incompetência material da Justiça do Trabalho para se discutir matéria atinente a contrato regido pela Lei nº 11.442/07).

    3. Defende, em síntese, que na decisão reclamada, ao declarar-se a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a alegação de existência vínculo empregatício dentro de uma relação comercial regida pela Lei nº 11.442, de 2007, descumpriu-se o decidido no julgamento da ADC nº 48.

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, “havendo a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho para julgamento de pedido de vínculo empregatício de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, conforme artigo 04º, §5º, e artigo 05º, da Lei nº 11.442/2007 e Ação Declaratória de Constitucionalidade – TAC nº 48”.

    5. Em 30/04/2024, proferi despacho instrutório, requisitando  informações prévias à autoridade judicial reclamada e determinando a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (e-doc. 8).  

    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações, nas quais relata, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 13). 

    7. Devidamente citado, o beneficiário não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 15).  

É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

    12. No processo em análise, observa-se que o Juízo de 1º Grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da lide, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 4-6; destaques no original, grifos acrescidos):

"(...) Revisando os presentes autos verifico que se trata de pedido de reconhecimento do vínculo de emprego para motorista de transporte de carga. 
Entretanto, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n° 48, em 15.04.2020, o STF fixou a seguinte tese:
'1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Um a vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista'. (grifei) 
Assim, uma vez que a decisão do STF possui efeito vinculante, deve-se adotar integralmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADC.”
(...)
No entendimento desta relatora, a competência para decidir sobre a existência de relação comercial como transportador autônomo ou relação de emprego, em virtude do preenchimento dos requisitos do artigo terceiro da CLT é da Justiça do Trabalho, pois a este ramo do Judiciário incumbe, na forma disposta na Constituição Federal, analisar os requisitos da relação de emprego e decidir sobre o preenchimento ou não da hipótese legal de incidência. 
Entretanto, diante do decidido pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, que tem efeito vinculante sobre o presente julgamento, nos termos do art. 28, § único da Lei 9.868/99, cumpre determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. A decisão é aplicável ao caso dos autos. A decisão da RCL nº 46.356/RS não deixa dúvidas sobre o entendimento do STF de que caracteriza descumprimento do decidido no julgamento da ADC 48 a manutenção da competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas.' (grifei)
Desta forma, observados os fundamentos da ADC n° 48, entendo que a discussão acerca do preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n° 11.442/2007 deve se dar na Justiça Comum. 
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro a incompetência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente ação e determino a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do art. 64, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.”

    13. Na sequência, o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor da demanda trabalhista, vencida a Relatora do feito, Desa. Luciane Cardoso Barzotto, reconhecendo a competência daquela Justiça Especializada e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento, sob os seguintes termos (e-doc. 4, p. 10-11; destaques no original):

“(...) No que diz respeito ao tema objeto do presente tópico, compartilho do entendimento da 5ª Turma deste Tribunal por ocasião da análise do processo nº 0020301-91.2021.5.04.0002, conforme ementa abaixo transcrita:
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. MOTORISTA. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A decisão proferida pelo STF na ADC48 estabelece que, caso preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, restará configurada relação jurídica de natureza civil e, portanto, afastada a competência desta Justiça do Trabalho para apreciar a ação. Todavia, a análise quanto à caracterização, ou não, do vínculo empregatício é, sim, da competência da Justiça do Trabalho. Recurso ordinário do reclamante provido. (TRT da 4ª Região, 5ª Turma, 0020301-91.2021.5.04.0002 ROT, em 20/10/2021, Desembargadora Angela Rosi Almeida Chapper)
Ademais, entendo pertinente a transcrição do seguinte trecho do referido julgado:
(...) O julgamento proferido na referida ADC 48 não afasta a competência desta Justiça do Trabalho, dela constando: 
"O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019) - Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020." 
Com efeito, em nenhum momento é determinada a competência da Justiça Comum para o julgamento de ação acerca da relação de trabalho regulada pela Lei nº 11.442 /2007. Portanto, na forma do art. 114, I, da CF, permanece a competência material desta Justiça Especializada. 
A apreciação acerca da presença, ou não, dos requisitos previstos na Lei nº 11.442 /2007 continua sendo da competência da Justiça do Trabalho. Apenas quando reconhecido que estão preenchidos referidos requisitos restará afastado o vínculo de emprego, e deverá o julgador observar a constitucionalidade da referida Lei, inclusive quanto aos prazos prescricionais e natureza comercial civil da relação.
A análise quanto à existência, ou não, de relação de emprego, portanto, é da competência desta Justiça do Trabalho, como preceitua o artigo 114 da Constituição Federal.
Nesse sentido já me manifestei no julgamento do processo nº 0021549-90.2016.5.04.0221 (ROT), de minha relatoria, por essa 5ª Turma julgadora, em 22/04/2021. 
Portanto, não há falar em incompetência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente lide.
(...)
Diante dos fundamentos acima apresentados, dou provimento ao apelo do autor para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente demanda, determinando-se a remessa dos autos à origem para regular instrução do feito.”
    14. Observa-se que, segundo consta dos autos, a relação jurídica regente da prestação de serviços de TAC (Transporte Autônomo de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.

    15. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

    16. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual (seja formal ou verbal) não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.

    17. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. Deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.701-AgR/MG, Rel.  Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 04/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).

    18. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 61.215/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; Rcl nº 61.161/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/07/2023, p. 1º/08/2023; Rcl nº 56.297/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022; Rcl nº 50.990/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 52.006/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022; e Rcl nº 51.763/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022.

    19. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator